Tribunal: TJDFT
Processo: 0731027-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DINEZIO LOURENÇO, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer ajuizada por NEIDE GUIMARÃES. Essa alegou que é proprietária e moradora em imóvel residencial sito à QSD 30, lote 45, Taguatinga Sul, ao passo que JOSÉ DINÉZIO, ora agravante, é proprietário do imóvel vizinho e de n. 47, onde encontra-se em fase de construção um prédio de quatro andares e com janelas voltadas para o imóvel da autora e sem observância do recuo mínimo de 1,5 metro. Teceu considerações acerca da violação de sua privacidade e limitações ao direito de propriedade e normas de postura para, ao final, requerer a concessão de tutela de urgência e determinar a imediata e suspensão da obra. O juízo deferiu a liminar, sob o pálio de que a prova pré-constituída demonstraria a inobservância das normas de postura, bem como ante a evidência de autuação administrativa do órgão de fiscalização e que já constatou as irregularidades apontadas. Nas razões recursais, o agravante alegou que, quando concluída a obra, haverá um muro divisório posicionado à frente das janelas e que não haveria risco de violação à privacidade da autora. Sustentou que o direito de privacidade da autora não pode se sobrepor ao seu direito de construir e, ao final, alegou que está envidando esforços junto aos órgãos de fiscalização da Administração Pública para sanar as irregularidades constatadas no local. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória deferida. Deixou de efetuar o preparo, razão pela qual foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Preparo regularizado sob ID 74640998. A agravada já se antecipou e apresentou contrarrazões e o agravante respondeu (ID 74529066 e 74646151). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se fazer, a fim de compelir o réu, proprietário do imóvel vizinho ao da autora, à tapar com tijolos de alvenaria e rebocar todas as janelas voltadas para a linha divisória entre os lotes 45 (da autora) e 47 (do réu), situados na QSD 30, além da demolição do 4 a pavimento em construção no edifício, por não observar o alvará de construção expedido pelas autoridades públicas e limites estabelecidos em lei para a construção, em defesa aos direitos de vizinhança. A autora apontou que o réu não observou a regra do Código Civil que impunha a necessidade de recuo de 1,5 metros do imóvel vizinho, de modo a lhe molestar em seu direito de privacidade e sossego. Além disso, teria apresentado reclamação perante órgãos fiscalizadores do GDF (DF Legal), os quais teriam constatado as irregularidades e as desconformidades com o projeto aprovado, além de ter embargado a obra. Contudo, o réu não suspendeu a execução da obra, nem mesmo corrigiu as irregularidades. O alvará de construção também não contemplaria a construção do quarto pavimento do prévio. Assim, pugnou pela condenação do réu à tapar as janelas voltadas a seu lote, além de demolir o quarto andar do prédio. Em sede de tutela de urgência, pediu a suspensão total das obras no prédio situado na QSD 30, lote 47, Taguatinga, Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que ela comprovou que é a proprietária do imóvel vizinho ao do réu, em que a obra está sendo realizada. Ela também apresentou fotos que evidenciam de forma inequívoca que não foi respeitado o recuo de 1,5m de seu imóvel, conforme artigo 1.301 do Código Civil, cuja obrigatoriedade não pode ser flexibilizada, segundo o STJ. Além disso, apresentou documentos emitidos por órgãos distritais de fiscalização, que foram claros ao afirmar que a obra não foi realizada dentro do autorizado pelo alvará de construção. Houve prova da notificação, só não está claro quanto ao embargo completo da obra pelo GDF. Apesar disso, entendo que há evidências suficientes para o acolhimento do pedido, haja vista que o avanço da obra poderá dificultar a readequação do projeto, além de atrapalhar o sossego, segurança e privacidade da autora. À vista disso, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a intimação pessoal do réu, a fim de suspenda imediatamente as obras realizadas no prédio situado na QSD 30, lote 47, Taguatinga, Distrito Federal, no prazo de 5 dias úteis contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, constitui fato incontroverso, e admitido pelo próprio agravante, que a obra não respeitou o recuo mínimo de metro e meio do limite do terreno, como objetivamente definido no art .1.301, caput, do Código Civil: “Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho. § 1 o As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco centímetros. § 2 o As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso.” Dessa forma, a deliberação quanto à tese de que a construção de um muro em frente às janelas excepcionaria a regra constitui matéria de mérito e deve ser relegada ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. Porém, adianta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a norma tem caráter objetivo e traduz presunção de devassamento: RECURSO ESPECIAL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. DIREITO DE CONSTRUIR. DIREITO DE PROPRIEDADE. EXERCÍCIO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. JANELAS. CONSTRUÇÃO A MENOS DE UM METRO E MEIO DO TERRENO VIZINHO. REQUISITO OBJETIVO. ART. 1.301, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. 1. O exercício dos direitos decorrentes da violação das regras e proibições insertas no capítulo relativo ao direito de construir tem origem no direito de propriedade. 2. A proibição inserta no art. 1.301, caput, do Código Civil - de não construir janelas a menos de um metro e meio do terreno vizinho - possui caráter objetivo, traduzindo verdadeira presunção de devassamento, que não se limita à visão, englobando outras espécies de invasão (auditiva, olfativa e principalmente física). 3. A aferição do descumprimento do disposto na referida regra legal independe da aferição de aspectos subjetivos relativos à eventual atenuação do devassamento visual, se direto ou oblíquo, se efetivo ou potencial. 4. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. (REsp n. 1.531.094/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016.) Por fim, conforme a própria narrativa do agravante, a pretensão de construir referido muro somente deve se concretizar ao final da obra. Até lá, remanesce a discussão acerca da privacidade da vizinha, em razão do movimento de operários defronte sua casa e com ampla visão dos espaços internos. É de todo importante que junte-se no processo de origem as informações se posicionamento do órgão de fiscalização de obras do DF, até porque a norma do Direito Civil estabelece uma proteção mínima, mas que poderá ser ampliada pela legislação local. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. A agravada já apresentou resposta ao recurso, dispensável a abertura de novo prazo. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator